Tribunal: STM
Processo: 7000142-81.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 213 DO CPM. MAUS-TRATOS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de militares denunciados pela prática do crime de maus-tratos durante estágio de instrução militar. A defesa requer o trancamento da ação penal militar ou a nulidade de depoimentos colhidos em sede inquisitorial, alegando atipicidade das condutas, ausência de justa causa, ocorrência de bis in idem e violação ao direito ao silêncio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se o trancamento da ação penal militar é cabível diante de indícios mínimos de autoria e materialidade; (ii) definir se o Ministério Público Militar vincula-se à conclusão do relatório do inquérito policial militar; (iii) estabelecer se a sanção disciplinar impede a persecução criminal; (iv) verificar se a oitiva de investigado como testemunha no inquérito gera nulidade automática da ação penal; e (v) constatar a ocorrência de prescrição pela pena em abstrato para um dos pacientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui providência excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a ilegalidade manifesta ou a ausência absoluta de justa causa. 4. O Ministério Público Militar, na qualidade de dominus litis, possui autonomia na formação da sua opinio delicti, não ficando vinculado às conclusões do encarregado do inquérito policial militar. 5. Vigora o princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal, de modo que a aplicação de punição disciplinar ou a ausência de sanção na esfera administrativa não impedem a persecução penal pelos mesmos fatos. 6. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio em sede inquisitorial configura nulidade relativa, não maculando a ação penal quando o oferecimento da denúncia ampara-se em provas testemunhais independentes. 7. O crime de maus-tratos é de perigo concreto e consuma-se no momento em que surge a ameaça à integridade física ou psíquica da vítima sob autoridade militar. 8. Reconhece-se a extinção da punibilidade pela prescrição quando o prazo legal, reduzido pela metade em razão da menoridade do agente na data do fato, transcorre integralmente antes do recebimento da denúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Punibilidade de um dos pacientes extinta pela prescrição. Tese de Julgamento: "1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus exige a demonstração inequívoca de ausência de justa causa. 2. A autonomia das instâncias administrativa e penal autoriza a coexistência de sanções de naturezas distintas pelo mesmo fato. 3. Eventual irregularidade em depoimento colhido no inquérito não gera nulidade automática se a acusação fundamenta-se em elementos probatórios independentes". Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV, 125, VI, 129 e 213. Jurisprudência relevante citada: STM, HC nº 7000302-48.2022.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 15.06.2022; STM, HC nº 7000148-30.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 19.05.2022; STM, HC n.º 7000485-53.2021.7.00.0000. Rel. Min. CELSO LUIZ NAZARETH. j. 7.10.2021; STJ, RHC nº 51.531/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 2016.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000142-81.2026.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: RAFAEL CARNEIRO ALVES
ADVOGADO(A): JOAO PAULO MESSIAS MACIEL (OAB RO5130)
PACIENTE: GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO
ADVOGADO(A): JOAO PAULO MESSIAS MACIEL (OAB RO5130)
PACIENTE: LUCAS MATOS BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO(A): JOAO PAULO MESSIAS MACIEL (OAB RO5130)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM PLEITEADA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, RECONHECENDO-SE, CONTUDO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE DO 3º SGT EX GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO,
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DOS ARTS.
123, INCISO IV, E 125, INCISO VI, C/C O 129, TODOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000142-81.2026.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: RAFAEL CARNEIRO ALVES
ADVOGADO(A): JOAO PAULO MESSIAS MACIEL (OAB RO5130)
PACIENTE: GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO
ADVOGADO(A): JOAO PAULO MESSIAS MACIEL (OAB RO5130)
PACIENTE: LUCAS MATOS BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO(A): JOAO PAULO MESSIAS MACIEL (OAB RO5130)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 213 DO CPM.
MAUS-TRATOS.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.

EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de militares denunciados pela prática do
crime de maus-tratos durante estágio de instrução militar. A defesa requer o
trancamento da ação penal militar ou a nulidade de depoimentos colhidos em
sede inquisitorial, alegando atipicidade das condutas, ausência de justa causa,
ocorrência de bis in idem e violação ao direito ao silêncio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se o trancamento da ação
penal militar é cabível diante de indícios mínimos de autoria e materialidade;
(ii) definir se o Ministério Público Militar vincula-se à conclusão do relatório do
inquérito policial militar; (iii) estabelecer se a sanção disciplinar impede a
persecução criminal; (iv) verificar se a oitiva de investigado como testemunha
no inquérito gera nulidade automática da ação penal; e (v) constatar a
ocorrência de prescrição pela pena em abstrato para um dos pacientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui
providência excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a
ilegalidade manifesta ou a ausência absoluta de justa causa.
4. O Ministério Público Militar, na qualidade de dominus litis, possui autonomia
na formação da sua opinio delicti, não ficando vinculado às conclusões do
encarregado do inquérito policial militar.
7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Vigora o princípio da independência entre as instâncias administrativa e
penal, de modo que a aplicação de punição disciplinar ou a ausência de sanção
na esfera administrativa não impedem a persecução penal pelos mesmos fatos.
6. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio em sede inquisitorial
configura nulidade relativa, não maculando a ação penal quando o oferecimento
da denúncia ampara-se em provas testemunhais independentes.
7. O crime de maus-tratos é de perigo concreto e consuma-se no momento em
que surge a ameaça à integridade física ou psíquica da vítima sob autoridade
militar.
8. Reconhece-se a extinção da punibilidade pela prescrição quando o prazo
legal, reduzido pela metade em razão da menoridade do agente na data do fato,
transcorre integralmente antes do recebimento da denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada. Punibilidade de um dos pacientes extinta pela prescrição.
Tese de Julgamento: "1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus
exige a demonstração inequívoca de ausência de justa causa. 2. A autonomia das
instâncias administrativa e penal autoriza a coexistência de sanções de naturezas
distintas pelo mesmo fato. 3. Eventual irregularidade em depoimento colhido no
inquérito não gera nulidade automática se a acusação fundamenta-se em
elementos probatórios independentes".
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV, 125, VI, 129 e 213.
Jurisprudência relevante citada: STM, HC nº 7000302-48.2022.7.00.0000, Rel.
Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 15.06.2022; STM, HC nº 7000148-
30.2022.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 19.05.2022; STM, HC n.º
7000485-53.2021.7.00.0000. Rel. Min. CELSO LUIZ NAZARETH. j.
7.10.2021; STJ, RHC nº 51.531/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 2016.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e em denegar a ordem
pleiteada, por falta de amparo legal, reconhecendo-se, contudo, de ofício, a extinção da
punibilidade do 3º Sgt Ex GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VI, c/c o
129, todos do Código Penal Militar.
Brasília, 14 de maio de 2026.

7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: três militares foram acusados pelo Ministério Público
Militar de cometer o crime de maus-tratos contra alunos durante um curso de formação e
estágio de combate na selva em Porto Velho/RO. A defesa alegou que as condutas não eram
crimes, mas apenas infrações disciplinares, e que não haveria provas suficientes para o
processo continuar.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar aceitou a denúncia, entendendo que o inquérito indicava práticas inadequadas na
instrução dos soldados, o que justificava o início do processo criminal.
O que motivou o recurso: a parte autora entrou com este Habeas
Corpus tentando encerrar o processo antecipadamente (trancamento da ação penal).
Argumentaram que o Inquérito Policial Militar havia sugerido o arquivamento, que um dos
militares já havia sido punido administrativamente e que houve falhas nos depoimentos
colhidos inicialmente.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal discutiu se o Ministério
Público pode processar os militares mesmo quando o inquérito sugere o arquivamento e se a
punição administrativa impede o processo na justiça. Também foi analisado se o tempo para o
Estado punir um dos acusados já havia acabado (prescrição).
O que o Ministro Relator decidiu: que o processo deve seguir para dois dos
militares, pois o Ministério Público é independente e não precisa concordar com o relatório
do inquérito. Ele explicou que a punição interna do Exército não anula a possibilidade de
punição pela Justiça Militar. Contudo, em relação ao terceiro militar, o ministro reconheceu
que o direito de punir do Estado prescreveu, pois ele era menor de 21 anos na época dos
fatos, o que faz o prazo de prescrição cair pela metade.
Resultado final do Recurso: à unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator para manter o processo contra dois dos militares e declarar que o
terceiro não pode mais ser punido devido ao fim do prazo legal (prescrição).
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela defesa
constituíta em favor do 3º Sgt Ex RAFAEL CARNEIRO ALVES, do 3º Sgt Ex LUCAS
MATOS BARBOSA DA SILVA e do 3º Sgt Ex GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que
recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000031-28.2026.7.12.0012.
7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, do crime de maus-tratos,
previsto no art. 213 do CPM. Os fatos teriam ocorrido durante o curso de formação de
soldados e o Estágio Básico de Combatente de Selva (EBCS/22), realizado no Destacamento
Especial do Madeira (DEMA), em Porto Velho/RO.
A Denúncia foi recebida em 18/2/2026 (evento 1, arq. 2, da APM).
A defesa sustenta, em síntese:
- ausência de justa causa para a persecução penal, alegando que o Inquérito
Policial Militar (IPM) concluiu pela atipicidade das condutas e recomendou o arquivamento;
- que as condutas seriam de natureza meramente disciplinar, sem demonstração
do elemento subjetivo do crime;
- ocorrência de bis in idem em relação ao paciente GUSTAVO BRUNO
SOARES DE ARAUJO, que já teria sido punido disciplinarmente pelos mesmos fatos; e
- violação ao princípio nemo tenetur se detegere, pois os pacientes LUCAS
MATOS BARBOSA DA SILVA e GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO teriam sido
ouvidos no IPM como testemunhas, sem advertência sobre o direito ao silêncio.
Liminarmente, a defesa pleiteou a suspensão da Ação Penal Militar até o
julgamento definitivo do writ. No mérito, requer o trancamento da ação penal ou,
subsidiariamente, a nulidade dos depoimentos prestados na fase inquisitorial.
Em decisão proferida em 10/3/2026, o pedido liminar foi indeferido por este
Relator, sob o fundamento de que a divergência entre o relatório do IPM e a denúncia do
MPM não configura ilegalidade imediata, e que as demais teses demandariam exame
aprofundado do conjunto probatório (evento 7).
As informações da autoridade coatora foram prestadas, destacando que a
denúncia foi recebida com base nos requisitos legais (arts. 30 e 77 do CPPM) e que o IPM
indicou a existência de indícios de práticas inadequadas de instrução por parte dos acusados
(evento 17).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento do
habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem, argumentando que o trancamento da
ação penal é medida excepcional e que existem elementos mínimos para o prosseguimento da
instrução criminal (evento 20).
É o Relatório.

VOTO
7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, devendo a presente
ação constitucional de Habeas Corpus ser conhecida.
1. Considerações iniciais
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela defesa
constituída em favor do 3º Sgt Ex RAFAEL CARNEIRO ALVES, do 3º Sgt Ex LUCAS
MATOS BARBOSA DA SILVA e do 3º Sgt Ex GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que
recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000031-28.2026.7.12.0012.
Os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, do crime de maus-tratos,
previsto no art. 213 do CPM. Os fatos teriam ocorrido durante o curso de formação de
soldados e o Estágio Básico de Combatente de Selva (EBCS/22), realizado no Destacamento
Especial do Madeira (DEMA), em Porto Velho/RO.
A defesa sustenta, em síntese:
- ausência de justa causa para a persecução penal, alegando que o Inquérito
Policial Militar (IPM) concluiu pela atipicidade das condutas e recomendou o arquivamento;
- que as condutas seriam de natureza meramente disciplinar, sem demonstração
do elemento subjetivo do crime;
- ocorrência de bis in idem em relação ao paciente GUSTAVO BRUNO
SOARES DE ARAUJO, que já teria sido punido disciplinarmente pelos mesmos fatos; e
- violação ao princípio nemo tenetur se detegere, pois os pacientes LUCAS
MATOS BARBOSA DA SILVA e GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO teriam sido
ouvidos no IPM como testemunhas, sem advertência sobre o direito ao silêncio.
No mérito, pleiteia o trancamento da Ação Penal Militar, ou, subsidiariamente, a
declaração de nulidade dos depoimentos prestados pelos pacientes LUCAS MATOS
BARBOSA DA SILVA e GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO nos autos do IPM,
com o consequente desentranhamento dessas provas.
2. Da excepcionalidade do trancamento da Ação Penal Militar
O trancamento da Ação Penal Militar por meio de habeas corpus constitui
providência excepcionalíssima, somente admissível quando demonstrada, de plano, a
ilegalidade manifesta ou situação teratológica capaz de comprometer, de forma imediata, o
direito de locomoção do paciente. Fora dessas hipóteses restritas, deve ser preservado o
regular andamento da persecução penal, em respeito ao devido processo legal e à
competência das instâncias ordinárias.
No caso, o trancamento pretendido encontra óbice na própria natureza do writ,
que não se presta a substituir os instrumentos processuais próprios nem a funcionar como
mecanismo de controle antecipado do mérito da ação penal.
7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência deste Superior Tribunal Militar é pacífica no sentido de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem como meio de
obstaculizar o trâmite regular da ação penal, salvo quando a ilegalidade se revela patente e
verificável de plano, sem necessidade de incursão no conjunto probatório. A simples
existência de discussão jurídica ou de inconformismo defensivo não autoriza a suspensão do
feito, sobretudo quando o processo se encontra em curso regular e sob o crivo do
contraditório.
Assim é a Jurisprudência deste STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
VÍCIOS INEXISTENTES. CONHECIMENTO DO WRIT E DENEGAÇÃO DA
ORDEM. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O trancamento da ação penal só ocorre em casos excepcionais, como nas
hipóteses de conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva da punibilidade ou
ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não se amolda
ao caso examinado. Diante do princípio in dubio pro societate, se as circunstâncias
levantadas na fase inquisitorial permitem extrair a presunção de delinquência a ponto de
corporificar elementos de justa causa capazes de deflagrar a necessária ação penal militar,
deve-se prosseguir a persecução penal. Não há que se falar em inépcia da Denúncia por falta
dos requisitos do art. 77 do CPPM quando a exordial acusatória qualifica o Acusado, narra
suficientemente o fato criminoso praticado e o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais
e temporais, contendo, inclusive, a classificação do possível delito e as razões de presunção de
delinquência. Precedentes do STM. Ordem denegada por decisão unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000302-48.2022.7.00.0000. Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 15/06/2022. Data de Publicação: 24/06/2022.); (Grifos
nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 251 DO CPM. ARGUIÇÃO
DE PRELIMINARES. INICIAL QUE SE EQUIPARA ÀS ALEGAÇÕES ESCRITAS (ART. 428
DO CPPM). MATÉRIAS IMPERTINENTES. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DE
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR PELA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. I - É inviável a apreciação de todas as
matérias trazidas na impetração, em cujo contexto a Inicial equipara-se às alegações escritas
previstas no art. 428 do CPPM e propõe análise de questões de natureza probatória, quando,
na verdade, ainda se encontra pendente a instrução processual na fase do art. 417 do CPPM.
II - Consideram-se impróprias as arguições de preliminares contendo matérias que serão,
oportunamente, apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de se admitir e fomentar clara
supressão de instância em sede de Habeas Corpus. Pelo mesmo motivo, ainda que se alegue
tratar-se de matéria de ordem pública, não há possibilidade jurídica de promover a
desclassificação do crime previsto no art. 251 do CPM para o crime capitulado no art. 324 do
CPM, objetivando reconhecer o instituto da prescrição, pela pena em abstrato, levando-se em
conta a idade de 70 (setenta) anos do paciente, a qual só ocorrerá em data futura. III - É
pacífico o entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal Militar segundo o qual o
trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível quando
inequívocas a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
IV - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime. (HABEAS CORPUS N.º 7000148-
30.2022.7.00.0000. Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 19/05/2022.
Data de Publicação: 02/06/2022.) (Grifos nossos.)
Ressalte-se, ainda, que a suspensão da ação penal militar, quando não amparada
em causa legal expressa ou em nulidade evidente, afronta o interesse público na apuração dos
fatos e compromete a efetividade da jurisdição penal militar.
7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Da justa causa e da independência da opinio delicti
A alegação de ausência de justa causa fundamentada no relatório final do IPM,
que opinou pelo arquivamento, não prospera. O Ministério Público Militar, na qualidade
de dominus litis, não está vinculado às conclusões do encarregado do inquérito.
Havendo elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, o órgão
acusador pode legitimamente oferecer a denúncia, cabendo ao juízo o controle de
admissibilidade.
Assim é a Jurisprudência deste STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL
COMUM. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NO IPM. IPM
CONCLUÍDO. CONDIÇÃO DE RÉU EM APM. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME. 1. O IPM é um procedimento revestido de natureza de instrução provisória, pré-
processual, destinado à apuração de autoria e materialidade de crime militar e não vincula a
opinio delicti do MPM. 2. Foi assegurado ao Paciente, pela autoridade de Polícia Judiciária,
o exercício pleno dos seus direitos constitucionais, não se vislumbrando qualquer
irregularidade em relação à condução do IPM. 3. Não houve supressão do direito ao silêncio
das testemunhas. Por imposição legal, quando convocadas, estas devem ser compromissadas a
prestar esclarecimentos sobre fatos e circunstâncias que tenham conhecimento e estejam
relacionados com o objeto da apuração do IPM. 4. Não se mostra razoável a utilização da
ação de Habeas Corpus, para anular IPM finalizado; e cuja persecução penal referiu-se a
matéria que já se encontra submetida à Jurisdição do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha. 5. A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento de IPM, obstrução
de instauração ou do curso de Processo Penal Militar, somente se justifica em hipóteses
excepcionais, uma vez demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade ou abuso de poder. 6.
Ordem
denegada.
Decisão
unânime.
(HABEAS
CORPUS
N.º
7000485-
53.2021.7.00.0000. Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 07/10/2021.
Data de Publicação: 22/10/2021.) (Grifos nossos.)
No caso em tela, as informações prestadas pela autoridade coatora indicam que
a solução do IPM, apesar da conclusão final, consignou indícios de maus-tratos, como a
imposição de rastejos e a ordens para que militares permanecessem de joelhos em contextos
inadequados.
Tais elementos são suficientes para lastrear o início da persecução penal,
vigorando, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.
4. Da natureza do crime de maus-tratos
O crime tipificado no art. 213 do CPM (maus-tratos) é um delito de perigo
concreto.
Essa classificação decorre da própria estrutura típica da norma, que visa
antecipar a tutela penal, protegendo bens jurídicos relevantes, especialmente a integridade
física, psíquica e a dignidade do subordinado, antes mesmo da efetiva ocorrência de lesão
concreta.
Art. 213 do CPM:
7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 213. Expor a perigo a vida ou saúde, em lugar sujeito à administração militar ou no
exercício de função militar, de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para o fim de
educação, instrução, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados
indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando de
meios de correção ou disciplina:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
A tipificação penal somente se justifica quando o exercício do poder disciplinar
desborda dos limites legítimos e passa a representar uma ameaça concreta aos bens jurídicos
tutelados. Essa interpretação evita tanto a impunidade de condutas abusivas quanto a
criminalização indevida de atos regulares de comando.
Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 213 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. MAUS TRATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA
ESCULPIDA NO ART. 328 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DELITO DE
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E DE LESÃO CORPORAL LEVE. RELAÇÃO DE
NECESSIDADE PARA A TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE MAUS TRATOS. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O art. 213 do Codex
Milicien é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como crime de perigo concreto,
ou seja, consuma-se no momento em que surge a ameaça à integridade da saúde física ou
psíquica da vítima. Resta plenamente demonstrado o perigo concreto à saúde da vítima, sob
autoridade militar para fins de instrução, diante da constatação de imposição de atividade
física excessiva e inadequada, bem como na utilização de práticas inaceitáveis e não previstas
nos Regulamentos castrenses. A exposição a perigo no crime de maus-tratos não se coaduna
com as atividades intrínsecas do militar. Ao contrário, consubstancia-se na intervenção
imoderada e maldosa por parte daqueles que deveriam primar pela incolumidade física do
corpo discente. A despeito da não realização de Exame Pericial, se faz necessária a
flexibilização da regra esculpida no art. 328 do Código de Processo Penal Militar. Sabe-se
que as provas possuem relatividade e nenhuma delas tem valor decisivo ou maior prestígio
que outra. Os delitos do art. 175, parágrafo único, e do art. 209, caput, ambos do Código
Penal Militar, por contemplarem também a violência, em razão do princípio da consunção,
restam absorvidos pelo de maus-tratos. Parcial provimento do Apelo ministerial. Decisão por
maioria. (APELAÇÃO N.º 7000248-19.2021.7.00.0000. Relator(a) do Acórdão: MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 12/08/2021. Data de
Publicação: 24/08/2021.) (Grifos nossos.)
No mais, a verificação do dolo e do excesso nas ordens de instrução é matéria
de mérito, a ser exaurida durante a instrução criminal sob o crivo do contraditório.
5. Da independência das esferas e do alegado bis in idem
A independência entre as instâncias administrativa e penal é premissa basilar do
direito brasileiro.
Trata-se de princípio segundo o qual as esferas de responsabilização,
administrativa, penal e, ainda, civil, são autônomas entre si, podendo apurar e sancionar um
mesmo fato sob perspectivas distintas, com fundamentos e finalidades próprias.
7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, essa independência não é absoluta. Há hipóteses em que a decisão
penal repercute na esfera administrativa, especialmente quando há absolvição criminal
fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria. Nesses casos, consolidados pela
jurisprudência dos Tribunais superiores, entende-se que a Administração fica vinculada à
decisão penal, não podendo punir administrativamente por um fato que o juízo criminal
reconheceu como inexistente ou não atribuível ao acusado, salvo se houver outra(s)
transgressão(ões) disciplinar(es) no contexto delituoso.
O fato de o paciente RAFAEL CARNEIRO ALVES não ter sido sancionado
administrativamente, ou de o paciente GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO ter
recebido punição disciplinar, não impede a persecução penal. A sanção disciplinar não exclui
uma possível responsabilidade criminal, dada a autonomia dos bens jurídicos tutelados.
Com efeito, a eventual aplicação, ou mesmo a ausência, de sanção disciplinar
não afasta a incidência da jurisdição penal, uma vez que os bens jurídicos tutelados em cada
esfera não se confundem. Enquanto a instância administrativa volta-se à preservaçãoda
hierarquia, da disciplina e da regularidade do serviço, a esfera penal tem por escopo, além da
tutela geral da hierarquia e da disciplina, a proteção de bens jurídicos fundamentais, definidos
nos Códex Militares, mediante a imposição de sanções de natureza repressiva/preventiva.
Dessa forma, à luz do princípio da independência entre as instâncias, revela-se
plenamente possível a persecução penal dos fatos, independentemente do desfecho na seara
administrativa.
6. Da alegada violação ao princípio nemo tenetur se detegere
Quanto à nulidade dos depoimentos de LUCAS MATOS BARBOSA DA
SILVA e GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO, ouvidos como testemunhas nos autos
do Inquérito Policial Militar, não assiste razão ao impetrante.
O impetrante alega que os pacientes foram ouvidos no IPM na condição de
testemunhas, tendo sido compromissados a dizer a verdade e advertidos quanto ao crime de
falso testemunho, sem que lhes fosse assegurado o direito ao silêncio.
Argumenta que a submissão dos depoentes ao compromisso de dizer a verdade,
sem a possibilidade de se furtarem a responder perguntas incriminadoras, os colocou em
situação de constrangimento indevido, incompatível com o ordenamento constitucional.
No caso concreto, a alegação de violação ao princípio nemo tenetur se
detegere não merece prosperar, sobretudo quando analisada à luz do conjunto probatório que
embasou o oferecimento da Denúncia, vejamos.
Conforme se extrai da peça acusatória, a formação da opinio delicti do
Ministério Público Militar não se apoiou em eventuais ou possíveis declarações
autoincriminatórias prestadas pelos investigados no âmbito do Inquérito Policial Militar
(IPM), mas sim em um conjunto de depoimentos testemunhais colhidos de terceiros, os quais
descrevem as condutas imputadas. Trata-se, portanto, de elementos probatórios autônomos,
independentes de qualquer manifestação dos denunciados, o que afasta, de plano, a alegação
de utilização de prova ilícita.
7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que se considere a insurgência defensiva quanto à oitiva dos pacientes no
IPM, eventual irregularidade na colheita desses depoimentos não tem o condão de macular a
ação penal, na medida em que tais declarações não constituem o suporte central da acusação,
a qual se funda, repita-se, em prova testemunhal independente.
Ressalte-se, ademais, que a circunstância de os pacientes terem sido ouvidos,
em momento inicial, na condição de testemunhas e, posteriormente, denunciados, embora
mereça atenção sob a ótica das garantias processuais, não implica, por si só, nulidade
automática, devendo ser analisada à luz do caso concreto, especialmente quanto à existência
de efetivo prejuízo e eventual utilização indevida de tais declarações para fins
incriminatórios.
Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de
que eventual irregularidade na colheita de declarações do investigado não gera nulidade
automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:
A ausência de advertência acerca do direito ao silêncio não enseja nulidade quando não
demonstrado prejuízo, sobretudo quando a condenação está lastreada em outras provas
independentes. (RHC 51.531/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 2016).
No AgRg no HC nº 798.225/RS (Informativo 791), julgado pela Quinta Turma
do STJ em 2023, sob relatoria do Min. Ribeiro Dantas, estabeleceu que a falta de advertência
sobre o direito ao silêncio gera nulidade relativa. O entendimento firmado é de que tal vício
exige a demonstração de prejuízo efetivo à defesa, não contaminando o processo se a
condenação for baseada em outras provas.
Ainda, especificamente quanto à alegação de que o investigado foi ouvido como
testemunha e posteriormente denunciado, o STJ já assentou que:
O fato de o investigado ter sido inicialmente ouvido como testemunha não gera nulidade
automática, devendo ser demonstrado prejuízo concreto, notadamente quando a condenação
se ampara em outros elementos probatórios. (HC 239.157/SP, Rel. Min. Jorge Mussi).
De todo modo, a aferição mais aprofundada acerca da regularidade da colheita
dessas declarações, bem como de eventual repercussão sobre a validade da prova, deve ser
realizada no curso da instrução processual da ação penal militar, momento adequado para o
exame do contraditório, da ampla defesa e da efetiva utilização dos elementos informativos
na formação do convencimento judicial.
Assim, ausente, neste momento, demonstração inequívoca de prejuízo concreto
ou de que a denúncia tenha se fundado em prova ilícita, não há que se falar em violação ao
princípio nemo tenetur se detegere, devendo ser afastada a alegação defensiva.
7. Da prescrição
Quanto ao paciente GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO, verifica-se a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se o reconhecimento da
extinção da punibilidade, de ofício.
7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de
ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se
tratando de faculdade do julgador, mas de imposição legal decorrente do próprio Código
Penal Militar.
Conforme consta dos autos, os fatos imputados na denúncia teriam ocorrido em
18/4/2022, sendo atribuída ao paciente, em tese, a prática do delito previsto no art.
213, caput, do Código Penal Militar (maus-tratos), cuja pena máxima cominada é de 1 (um)
ano de detenção.
Dessa forma, aplica-se o art. 125, inciso VI, do CPM, segundo o qual a
prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo prazo de 4 (quatro) anos quando o máximo da
pena privativa de liberdade é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois).
Contudo, ocorre que o paciente nasceu em 14/9/2001, contando, portanto, com
menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos. Incide, assim, a regra prevista no
art. 125, inciso VI, do CPM, combinado com o art. 129 do CPM, que determina a redução
pela metade do prazo prescricional.
Desse modo, o prazo prescricional aplicável ao paciente passou a ser de 2 (dois)
anos, consumando-se em 18/4/2024.
E em relação à denúncia, somente foi recebida em 16/2/2026, quando já
esgotado integralmente o prazo prescricional.
Dessa forma, a manutenção da persecução penal em face de acusado cuja
punibilidade já se encontra extinta afrontaria os princípios da legalidade, da segurança
jurídica e da duração razoável do processo, além de caracterizar constrangimento ilegal
sanável pela via do próprio habeas corpus.
Assim, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do paciente 3º Sgt
Ex GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO, nos termos dos arts. 123, inciso IV, e 125,
inciso VI, c/c o 129, todos do Código Penal Militar.
8. Conclusão
Diante de tudo que foi analisado, não se evidenciam, no caso concreto, as
hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas
corpus. A denúncia encontra-se amparada em elementos informativos suficientes, revelando a
presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não havendo flagrante ilegalidade
no seu recebimento.
As teses defensivas suscitadas, relativas à ausência de justa causa, à natureza
das condutas, à alegada ocorrência de bis in idem e à suposta violação de garantias
constitucionais, demandam análise aprofundada do conjunto probatório, providência
incompatível com a via eleita, devendo ser examinadas no curso da instrução processual, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, inexistente constrangimento ilegal patente, impõe-se a preservação do
regular prosseguimento da ação penal militar em relação aos pacientes 3º Sgt Ex RAFAEL
CARNEIRO ALVES e 3º Sgt Ex LUCAS MATOS BARBOSA DA SILVA, cabendo ao Juízo
de origem a apreciação das questões suscitadas no momento processual oportuno,
Todavia, quanto ao paciente 3º Sgt Ex GUSTAVO BRUNO SOARES DE
ARAUJO, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos
arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VI, c/c o 129, todos do Código Penal Militar.
9. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do habeas corpus e de denegar a
ordem pleiteada, por falta de amparo legal, reconhecendo-se, contudo, de ofício, a extinção
da punibilidade do 3º Sgt Ex GUSTAVO BRUNO SOARES DE ARAUJO, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso
VI, c/c o 129, todos do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383971v11 e do código CRC 26ae160a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 02/06/2026, às 10:38:14
7000142-81.2026.7.00.0000
40001383971 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR